Tribunal: STF
Processo: AI 794086
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. VIOLAÇÃO REFLEXA. SUPOSTA OFENSA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. SÚMULA 282/STF. 


1. Afronta à Carta Magna, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que não autoriza a abertura da via extraordinária. 




2. De mais a mais, o aresto impugnado, em que pese haver dissentido dos interesses da parte agravante, está devidamente fundamentado. Logo, não cabe falar em ofensa ao inciso IX do art. 93 do Magno Texto. 




3. Incidência da Súmula 282/STF. 




4. Agravo regimental desprovido.